Tribunal: TJDFT
Processo: 0024709-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAR. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 1116/STF. PRELIMINARES REJEITADAS. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. HORAS EXTRAS. RESP 1.312/736/RS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR AO TEMA 955/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. MODULAÇÃO. APLICABILIDADE. RESERVA MATEMÁTICA. CONTRIBUIÇÕES. RECOMPOSIÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADES. TETO CONTRIBUTIVO. OBEDIÊNCIA AO REGULAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL.
1. Em regra, o patrocinador de fundo de previdência complementar não possui legitimidade para figurar como sujeito processual em litígios que envolvem participante e entidade de administração do fundo previdenciário. Entretanto, no caso concreto, sua legitimidade passiva ad causam é reconhecida frente à relação jurídica vertida entre as partes de onde se extrai do substrato fático a necessidade compreensão da pretensão expressa e específica para que se proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada e, igualmente, para a análise da pertinência de sua legitimidade ativa para as questões referentes ao aporte de reserva matemática.
2. Com relação à competência, a análise da pretensão controvertida na espécie diz respeito, em essência, ao âmbito do direito previdenciário, pois versa sobre recálculo de benefício previdenciário, não se aplicando ao caso proferida no Tema 1116 /STF. Sendo de natureza civil a relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada, a competência para o processamento e o julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos é da Justiça comum. Precedentes TJDFT.
3. Com relação ao argumento da prévia recomposição da reserva matemática, adequação ao Tema 955 (Resp 1.312.736/RS), impossibilidade do reajuste do benefício especial temporário e de observância do teto remuneratório e consectários da mora e sucumbência, cabe destacar que a questão objeto dos autos, em vasta extensão, restou dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp. n o 1.312.736/RS, julgado na sistemática referente aos recursos repetitivos, que orientou a consolidação do Tema 955/STF, que possui eficácia vinculante às demais instâncias do Poder Judiciário.
4. No caso, a questão atinente à possibilidade de recálculo do benefício previdenciário devido à parte autora em função do reconhecimento do cumprimento de horas extras habituais, embora questionada pela parte ré, é devida em função da modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp. n o 1.312.736/RS, uma vez que a data do ajuizamento da presente demanda é anterior à data em que apreciado o referido Recurso Especial.
5. Não há que se falar em impossibilidade de compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal devido após a realização do recálculo. No mesmo sentido, já foi definido que a elaboração dos cálculos atuariais em sede de liquidação de sentença não fere o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 955, uma vez que continua exigível a recomposição prévia da reserva matemática que possibilite o recalculo do benefício mensal a ser pago à parte autora. Precedentes TJDFT.
6. Com relação à obediência ao teto contributivo previsto no artigo 28 do Regulamento do Plano, na espécie, a sentença não merece qualquer reparo, na exata medida porque determinou, expressamente, que a revisão do benefício deve observar os tetos regulamentares, conforme se vê da parte dispositiva do comando sentencial recorrido.
7. No que se refere à possibilidade de recálculo do Benefício Especial e Temporário, embora não se afigure possível a revisão do BET (Benefício Temporário), que, nos termos dos artigos 87, 88 e 89 do Regulamento do Plano de Benefícios, só é devido quando verificado superávit nas contas da entidade de previdência, o que, neste momento, não subsiste, certo é que, não tivesse o banco réu praticado o ato ilícito apurado perante a Justiça do Trabalho (não pagamento das horas extras), o autor, diante do acréscimo de sua base de cálculo, teria percebido benefício maior.
8. Na situação em exame, não há se falar em aplicabilidade da do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, na medida em que, a despeito de a pretensão autoral ter sido parcialmente acolhida, o grau de substância da procedência de seus pedidos, evidenciada a devida equalização percentual entre os ganhos e perdas, não configura a sucumbência mínima em favor da parte autora, mas recíproca e proporcional entre demandante e demandados.
9. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência rejeitadas.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.